Tribunal: TCU
Processo: 009.754/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 69/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, em: reconhecer o registro tácito dos atos dos inativos Srs. Orlando Julionel, Roberto Alexandre Schlemm, Rogerio Luiz Kopp e Romeu Rossler Telma; e manter o registro tácito do ato e-Pessoal 143306/2021 da Sra. Reny Maria Gregolin. 1. Processo TC- Processo 009.754/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Orlando Julionel (XXX.258.699-XX); Reny Maria Gregolin (XXX.935.068-XX); Roberto Alexandre Schlemm (XXX.654.939-XX); Rogerio Luiz Kopp (XXX.358.409-XX); Romeu Rossler Telma (XXX.914.949-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.